Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-05.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021077-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 241.771.211-34 (APELADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - ME - CNPJ: 15.376.650/0001-03 (APELADO), SIMONE APARECIDA FERRARI - CPF: 655.095.521-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE NO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. MEDIDOR EM ÁREA EXTERNA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
COBRANÇA INDEVIDA.
AUMENTO DE CONSUMO. DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO.
CORTE DE ENERGIA EFETUADA.
SERVIÇO ESSENCIAL.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível contra sentença que

julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito de recuperação de consumo, determinar a revisão de faturas pela média e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a legalidade do procedimento administrativo de recuperação
de consumo de energia elétrica
; (
ii
) analisar a exigibilidade do débito imputado à consumidora;
e
(
iii
)
verificar
a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança
e corte
do fornecimento de energia

indevid
o
.

III. Razões de decidir

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige a observância ao contraditório e à ampla defesa nos procedimentos de apuração de irregularidades no consumo de energia, bem como a comprovação da autoria da fraude pelo consumidor, especialmente quando o medidor se encontra em área externa, hipótese em que se afasta o dever de guarda.

4. Cabia
à
concessionária o ônus de comprovar a autoria da fraude por parte da consumidora, do qual não se desincumbiu. A simples alegação de irregularidade, desacompanhada de prova robusta da autoria, é insuficiente para legitimar a cobrança, mormente quando o medidor de energia se encontra instalado em área externa, circunstância que afasta a presunção de responsabilidade da consumidora, conforme regulamentação da ANEEL.

5. A concessionária não comprovou que o consumidor acompanhou a inspeção, nem que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a notificação do procedimento foram efetivamente entregues à parte autora, uma vez que o Aviso de Recebiment
o (AR) foi assinado por terceira pessoa
desconhecid
a e devidamente impugnado pela autora
, fragilizando o direito de defesa.

6. A cobrança indevida e a
suspensão de um serviço essencial, especialmente para uma pessoa jurídica do ramo de hotelaria, configuram ato ilícito e falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por dano moral, que na espécie é presumido (
in
re

ipsa
).

7.
O valor fixado a título de indenização por danos
mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao seu duplo caráter compensatório para a vítima e ped
agógico-punitivo para o ofensor
sem causar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1.
É ilegítima a cobrança por recuperação de consumo fundada em procedimento unilateral da concessionária, quando não observados o contraditório, a ampla defesa e a comprovação da responsabilidade do consumidor.

2
.
A ausência de prova da autoria da fraude em medidor localizado em área externa, somada à cobrança
e
suspensão

do fornecimento de energia
indevida, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL,
arts
.
241,
parágrafo
único, e 590
; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10326331420188110041, Relator:
Rubens de Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2021; TJMT - N.U 1018888-59.2021.8.11.0041, Relator:
Rubens de Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023; TJMT - N.U 1019695-96.2021.8.11.0003, Relatora:
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2023; TJMT -
Ap
22266/2018, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18/04/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a
r.
sentença proferida nos autos da Ação Revisional c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por AMAIDE DE OLIVEIRA FERRARI - ME.

Na origem, a autora/apelada, alega que, após a
Energisa
trocar o medidor de energia de sua unidade consumidora (nº 6/288096-1), passou a receber faturas com valores extremamente elevados nos meses de março, abril e maio de 2024. Além disso, foi cobrada por valores de "recuperação de consumo" que, segundo a autora, foram calculados de forma unilateral, abusiva e que não houve a devida notificação prévia, ferindo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença (ID
295010366
) julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito de recuperação de
consumo e das faturas dele decorrentes, determinar a revisão dos valores pela média de consumo e condenar a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Fundamentou-se que o medidor de energia está localizado em área externa e a apelante não comprovou a responsabilidade da consumidora pela suposta fraude, tornando a cobrança indevida.

A apelante em suas razões recursais (ID 295010373) sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento de recuperação de consumo, que teria seguido todas as normas da ANEEL e comprovado a existência de fraude no medidor por meio de laudo técnico do IPEM/MT; que a responsabilidade pelo pagamento independe da autoria da fraude, bastando o benefício obtido pela consumidora; sustenta a regularidade das faturas de consumo mensais, afirmando que os valores mais altos decorrem da correção da medição após a retirada da fraude; e aduz ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo não provimento (ID 295010383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

em analisar a legalidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica conduzido pela apelante e a consequente exigibilidade dos débitos imputados à apelada, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

De início, cumpre salientar que o procedimento de fiscalização e recuperação de consumo é prerrogativa da concessionária de serviço público, previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Contudo, tal procedimento deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprovar de forma
inequívoca não apenas a irregularidade, mas também a responsabilidade do consumidor, especialmente quando o equipamento de medição se encontra em local de livre acesso.

No que tange a alegação da regularidade das faturas
, v
erifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da requerente, porquanto houve um aumento significativo nos meses de
març
o, abril e
maio de 2024 (ID 295009942).

Desse modo, como foi demonstrado pela
r.
sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria da fraude pela consumidora, especialmente considerando que o medidor se encontra em área externa, o que, nos termos da regulamentação da ANEEL, afasta a presunção de responsabilidade da Apelada.

Além disso,
observam-se
graves inconsistências no procedimento da apelante que fragilizam sua tese. O medidor tido como adulterado (W7050506417) foi instalado pela própria concessionária em 31/10/2023, poucos meses antes da inspeção que constatou a suposta fraude em 18/01/2024. A cobrança da recuperação de consumo foi emitida em 01/02/2024, antes da data agendada para a perícia técnica do medidor, que ocorreria apenas em 29/02/2024. Tal fato, por si só, macula a
sinceridade
do procedimento, pois indica que a decisão de cobrar já estava tomada, independentemente do resultado da análise técnica.

Ademais, como bem pontuado pela sentença recorrida, o medidor de energia está localizado em área externa, o que, nos termos do art.
241
, parágrafo único, da Resolução
nº 1.000, de
7
de dezembro de 2021
da ANEEL
,

“O consumidor não é responsável por danos causados aos equipamentos de medição externa, exceto nos casos de ação compro
vada que lhe possa ser imputada.”
, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. A simples alegação de fraude, desacompanhada de prova robusta da autoria, não é suficiente para legitimar a cobrança.

Nesse sentido:

“[...] Para que se considere lícita
a
cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando
não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução
n .
414/2010 da ANEEL). [....] (TJ-MT 10326331420188110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021).”

Configurada a ilegalidade da cobrança, a análise do dano moral é sua consequência lógica.

Quanto à legalidade do procedimento de recuperação de consumo
, a
o caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.Portanto, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo
590
da
mencionada Resolução Normativa.

No presente caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor.

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá co
m acompanhamento do consumidor.

A concessionária tampouco demonstrou a entrega do comprovante do procedimento ao consumidor ou que a notificação teria sido recebida pel
a
requerente. Observa-se que o AR juntado pela apelante foi assinado por terceir
a pessoa
desconhecid
a
e foi devidamente impugnado pela autora (ID 295009947 e 295010352).

Assim, consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia d
a
autor
a
, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse modo:

“[...] Para que se considere lícita
a
cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. [...] (TJMT - N.U 1018888-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)”.

“[...]

Embora a requerida, ora apelante, insista no desacerto da sentença recorrida, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo por ela adotado, haja vista que, quando realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção de n.º 744239 (id. 166860732 – págs. 9 e 10) e anotar que “o consumidor se recusou a receber o TOI”, competia-lhe, em observância ao disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 129 da Resolução de n.º 414/2010, vigente à época, ter-lhe encaminhado uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção confeccionado, o que não fez.
[...] (TJMT - N.U 1019695-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)”.

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto
se trata
de serviço essencial
à sua atividade comercial (hotelaria).

Para ilustrar:

“[...]
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
[...] (TJMT -
Ap
22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018,
Publicado
no DJE 20/04/2018).”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a
r.
sentença pelos seus termos e fundamentos. Consequentemente, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025